Tribunal: TJPA
Processo: 0014297-30.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014297-30.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: Q-SABORE BRASIL FOODS ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR UNIVERSIDADE ESTADUAL. MULTA DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA NEGADA A PESSOA JURÍDICA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Dias e Batista Ltda - ME
contra sentença da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, em
ação monitória proposta pela Universidade do Estado do Pará (UEPA)
, acolheu parcialmente os embargos monitórios e declarou constituído título executivo judicial no valor de R$ 32.521,42, referente a multa contratual por descumprimento de contrato administrativo de exploração de restaurante universitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica sem comprovação de hipossuficiência;
(ii) estabelecer se houve nulidade na citação por edital realizada;
(iii) verificar se os embargos monitórios afastam a constituição do título executivo judicial referente à multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica exige comprovação efetiva de insuficiência econômico-financeira, não bastando mera alegação, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ.

4.

A citação por edital é válida quando frustradas tentativas no endereço contratual informado pela parte, não sendo obrigatória a busca em cadastros oficiais, conforme art. 256, § 3º, CPC e jurisprudência do STJ.

5.

O comparecimento espontâneo do réu sana eventual vício de citação, tornando válidos os atos processuais subsequentes.

6.

A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo ônus do devedor apresentar provas que infirmem o débito, o que não ocorreu no caso.

7.

A multa administrativa aplicada em processo regular e com base em contrato administrativo constitui fundamento idôneo para ação monitória, e a ausência de provas robustas nos embargos mantém a validade do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica só faz jus à gratuidade de justiça quando comprova sua hipossuficiência econômico-financeira.

2.

A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas no endereço contratual, não sendo obrigatória a busca em cadastros oficiais.

3.

O comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício de citação.

4.

Na ação monitória, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, incumbindo ao devedor demonstrar o excesso ou inexistência da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 256, § 3º, 700 e 702, § 8º; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, REsp 457703/SP, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Ag no REsp 624461/SC, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.971.968; STJ, REsp 1309047/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 27.08.2013, DJe 13.09.2013; STJ, RHC 30.476/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01.12.2011, DJe 19.12.2011.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo
DIAS E BATISTA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara de Fazenda da Capital em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ que acolheu em parte os embargos monitórios apresentados pelo ora apelante e constituiu o título executivo, nos seguintes termos:

(...)
D
ispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS
, nos termos do art. 487, I, c/c art. 702, § 8º, do CPC/15 e, em consequência, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de
R$ 32.521,42 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos),
com correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir do comparecimento espontâneo, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial (cumprimento de sentença), no que for cabível.

Julgo
TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a reconvenção apresentada.

Pela sucumbência, custas e honorários pela Ré que fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

DIAS E BATISTA LTDA – ME interpôs apelação em que defende a concessão do benefício da justiça gratuita, por não ter condições de arcar com as custas processuais.

Preliminarmente, arguiu a nulidade da citação por edital, considerando a inobservância do procedimento previsto no CPC. Requereu aplicação de multa ao apelado pela utilização indevida da citação por edital.

Afirma que o serviço foi devidamente prestado e, mesmo que não fosse, a multa aplicada pela decisão administrativa deve considerar tão somente o serviço não prestado e não o valor global do contrato. Portanto, deve ser aplicada a penalidade do art. 940 do CC ao apelado.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Nos termos do preceito do artigo 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira, ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Assim, embora a pessoa jurídica possa requerer os benefícios da assistência judiciária, a qualquer momento, isso não a isenta de atender ao comando constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88 que impõe o dever de comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para ser assistido pela Justiça gratuita.

Anote-se que, o verbete da Súmula nº 481, do STJ A assim estabelece:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"

É pacífico que a pessoa jurídica terá direito aos benefícios da justiça gratuita, porém, em caráter excepcional, pois presume-se que uma sociedade comercial não necessita de tal benesse, no entanto, se fará a concessão quando restar demonstrada a condição de hipossuficiência da empresa requerente.

A propósito:

"
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.

O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Precedentes da Corte. (...)". (STJ-REsp.457703/SP-1ª Turma- Relator: Ministro Luiz Fux)

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.

1.O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. (Precedentes da Corte)."(STJ-AG no RESP.624461/SC-1ª T-Rel.Min. Luiz Fux).

No caso em apreço, o apelante alega não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais sem, todavia, apresentar prova documental que ampare suas alegações.

Ante o exposto, deve ser mantido o capítulo da sentença que indeferiu a justiça gratuita.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

Sustenta o apelante, em síntese, que a citação por edital seria nula porque a citação ordinária teria sido feita em endereço desatualizado e a citação por edital não fora precedida de busca em cadastros oficiais do endereço atualizado do requerido.

O Juízo de 1º Grau acolheu a alegação de citação por edital, porém diante do comparecimento espontâneo do requerido, reputou válidos os atos praticados.

Inicialmente, cumpre consignar que se trata de relação contratual entre as partes, motivo pelo qual o autor requereu a citação do requerido no endereço informado no instrumento contratual. Desta forma, não há que se falar em endereço desatualizado ou má-fé do autor, pois se valeu do endereço apontado pela parte requerido.

Outrossim, não é requisito obrigatório a busca em cadastros oficiais para que se proceda á citação por edital, pois trata-se de alternativa facultativa prevista no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil e Jurisprudência do STJ (REsp 1.971.968).

Desta forma, não havendo frustradas as tentativas de citação no endereço informado pelo requerido no instrumento contratual, a medida correta seria a citação por edital, não sendo obrigatória eventual busca e cadastros oficiais.

Assim, não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, motivo pelo qual prejudicadas as alegações de aplicação de multa por litigância de má-fé e multa do art. 940 do CC.

No caso em apreço, o Juízo considerou válidos os atos praticados diante do comparecimento espontâneo do requerido e procedeu ao julgamento dos embargos monitórios opostos.

Assim, mantém-se a validade dos atos, agregando-se o fundamento de que não há nulidade na citação por edital realizada.

MÉRITO.

Sustenta o autor, em síntese, a nulidade da decisão administrativa que lhe aplicou a multa pelo descumprimento do contrato, alegando que não descumpriu o contrato e não houve prova do fornecimento de alimentos impróprios para consumo.

Trata-se de ação monitória ajuizada pela UEPA em face do apelante para constituição de título executivo em razão de multa aplicada pelo descumprimento de contrato administrativo de exploração do espaço destinado a restaurante em suas dependências e fornecimento de alimentação (restaurante).

Diante da constatação de descumprimento dos padrões definidos no contrato, foi instaurado processo administrativo em que exarado o parecer jurídico 1808/2013-PROJUR/UEPA em que a ora apelante foi condenada ao pagamento de multa.

A autarquia estadual ajuizou ação monitória para constituição do título executivo, enquanto a requerida, ora apelante, apresentou embargos monitórios alegando em síntese que não houve o descumprimento contratual.

O Juízo de 1º grau acolheu em parte os embargos monitórios e constituiu o título no valor de
R$ 32.521,42 (trinta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos).

O CPC/15 exige do autor da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer..

Portanto,
uma vez cumprida a exigência de apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, incumbe ao devedor demonstrar de forma clara provas que se contraponham as alegações do autor ou demonstrar o valor que entende excedente, ônus do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE "VENDOR". TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, II, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE.

1. A operação bancária denominada "vendor" materializa-se em contratos das mais variadas formas, sendo incorreto afirmar, a priori e indistintamente, que não ostentam estes a condição de títulos executivos. No caso, os contratos apresentam valores fixos e determinados e foram assinados pela própria devedora, não havendo dúvida quanto à executoriedade daqueles documentos. 2. É suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada. 3. Recurso especial provido. (REsp 1309047/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FAVOR DE EX-ESPOSA - ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - 1. HIGIDEZ DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INDICA O QUANTUM DA OBRIGAÇÃO - CONTA ELABORADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS EM ARESTO DO TRIBUNAL A QUO - 2. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA QUE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS NOS TRÊS MESES ANTECEDENTES À CITAÇÃO DO EXECUTADO, BEM COMO AQUELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE, POSSIBILITANDO A EXIGÊNCIA NOS MOLDES DO ART. 733 DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 309 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 3. INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO DEVEDOR - TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECHAÇADA - IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE REEXAME DO TEMA ATINENTE À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS, POR IMPORTAR EM EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - QUESTÃO A SER OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA - 4. RECURSO DESPROVIDO. (RHC 30.476/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 19/12/2011)

No caso em apreço, não vislumbro prova das alegações do apelante, na medida em que os embargos monitórios apresentados são desprovidos de prova robusta de suas alegações.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a Apelação, nos termos da fundamentação.

Honorários majorado para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025